Tribunal: STF
Processo: ARE 1362180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PROFISSIONAL. FUNÇÃO DE MÉDICO. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL. DESPROVIMENTO. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO PELA QUAL FORAM REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA A SENTENÇA RECORRIDA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. (1) PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (LEI ESTADUAL N.º 13.666/2002 C/C DECRETO N.º 1.982/2007). (2) GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SAÚDE (GAS) QUE SUBSTITUIU AS GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE E DE ATIVIDADE ESPECÍFICA. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Sustenta o apelante que foi ilegal a supressão das gratificações de insalubridade e de atividade específica pelo Decreto n.º 3.642, de 22 de setembro de 2004, uma vez que a Lei Estadual n.º 13.666/2002 instituiu a gratificação de atividade de saúde (GAS), mas nada dispôs sobre sua supressão ou absorção. Além disso, sustenta que houve redução de seus vencimentos por conta dessa alteração legislativa. Essa tese não merece acolhida. A uma, porque não existe direito adquirido do servidor frente ao regime jurídico de remuneração estipulado pela Administração Pública, ressalvada a garantia constitucional à irredutibilidade salarial. A duas, porque as gratificações em comento são pessoais e de caráter transitório, de modo que, além de não se incorporarem aos vencimentos do servidor, somente lhe serão devidas enquanto ele estiver desempenhando suas funções nas condições descritas em lei. A três, porque a Lei Estadual n.º 13.666/2002 revogou a Lei Estadual n.º 10.692/1993, inclusive as vantagens por ela previstas (gratificações, adicionais, etc.), forte na exegese do art. 2.º, 81.º, da LICC. Nesse passo, a Lei Estadual n.º 13.666/2002 instituiu nova gratificação denominada de GAS, devida aos servidores que desempenham suas funções em iguais condições àquelas descritas na lei revogada para as antigas (e extintas) gratificações de insalubridade e de atividade específica. Daí dizer, sem sombra de dúvida, que a substituição das gratificações em testilha foi automática porque decorreu de lei, não fazendo jus o apelante, portanto, ao recebimento de quaisquer diferenças como postulou. A quatro, por fim, porque o Decreto n.º 3.642/2004 não é ilegal. Esse ato normativo (secundário) apenas regulamentou o que já estava previsto pela Lei Estadual n.º 13.666/2002 (ato normativo primário); vale dizer, apenas estipulou a forma como se daria o pagamento da GAS, em valor, aliás, muito superior àquele antes percebido pelo apelante em relação às gratificações de insalubridade e de atividade específica, consoante se infere de seus holerites de fls. 37/99 (de outubro/2004 a agosto/2009 — gratificação de atividade de saúde (GAS) = R$ 700,00), de modo que não há que se falar em redução salarial”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente